Tribunal: STF
Processo: RE 578976
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Aposentadoria. Incorporação. Quintos. Precedentes.



    1. Aplica-se à aposentadoria a lei vigente à época do preenchimento dos requisitos para a sua concessão.



    2. Agravo regimental não provido.